Tribunal: STF
Processo: HC 239107
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, advogados, em 19.3.2024, em benefício de Juliana Bussula Lopes, contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que, em 12.3.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 895.726/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente cumpre pena definitiva de três anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 171 e no inc. III do § 1º do art. 168, ambos do Código Penal (estelionato e apropriação indébita).



    3. Pela desídia da paciente em relação ao cumprimento da pena, o juízo da 1ª Vara da comarca de Dracena/SP, em 21.3.2023, nos autos n. 0000844-96.2021.8.26.0168, converteu a pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, em privativa de liberdade, sob o regime domiciliar.



    Em 9.2.2024, o juízo da 1ª Vara da comarca de Dracena/SP sustou cautelarmente o regime aberto e regrediu a paciente ao regime fechado, em razão do descumprimento reiterado das condições estabelecidas àquele.



    A paciente pleiteou a reconsideração da decisão ou a manutenção da prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo juízo da execução.



     



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2038846-18.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mantido o indeferimento da medida liminar requerida, sendo dada vista do processo ao Ministério Público estadual:



    “A paciente foi condenada às penas de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena carcerária por prestação de serviços à comunidade e multa, porque incursa nos artigos 171, caput e 168, § 1º, inciso III, na forma dos artigos 69 e 71, todos do Código Penal. 



    Entretanto, conforme consta da decisão ora vergastada, descumpriu reiteradamente a pena restritiva de direitos imposta e, mesmo após a conversão ao regime aberto, insistiu em descumprir as condições estabelecidas, deixando de comparecer em juízo por várias vezes, apresentando desídia no cumprimento da reprimenda (fls. 277/279 do PEC). 



    Em razão disso, houve a sustação cautelar do regime aberto e a regressão ao regime fechado. Confira-se:



    Aos 08 de abril de 2021 (fls. 137), foi determinada a intimação da sentenciada para dar início ao cumprimento de sua pena restritiva de direitos, sendo que a mesma foi intimada aos 28/04/2021 (fls. 144). Aos 24/05/2022 (fls. 164), este Juízo foi comunicado pela Central de Penas e Medidas Alternativas CPMA que, apesar do envio de vários aerogramas e vários contatos telefônicos, a sentenciada não compareceu àquela instituição para dar início ao cumprimento de suas penas. Aos 30/05/2022 (fls. 169), foi determinada a intimação da sentenciada para que, no prazo de 48 horas, justificasse o motivo pelo qual não compareceu à CPMA para dar início ao cumprimento de suas penas. Intimada aos 12/06/2022 (fls. 175), a sentenciada apresentou a justificativa de fls. 176/178. Por despacho de fls. 27/09/2022, em que pese a justificativa apresentada pela sentenciada não estivesse acompanhada de documentos que comprovassem o alegado, excepcionalmente este Juízo acolheu a justificativa (fls. 183), sendo que a sentenciada foi intimada aos 04/10/2022 para reiniciar as prestações de serviços à comunidade (fls. 189) Aos 12/01/2023 este Juízo foi comunicado pela CPMA que a sentenciada não tinha dado início ao cumprimento de suas penas e que foram tentados vários contatos com a mesma, porém sem sucesso (fls. 196/197).Novamente a sentenciada apresentou justificativa (fls. 203/206).Em que pese, por mais uma vez, a justificativa apresentada pela sentenciada não estar acompanhada de nenhum documento que comprovasse o alegado, este Juízo novamente acolheu o seu pedido, mantendo a pena restritiva de direitos (fls. 221). Aos 28 de fevereiro de 2023 a sentenciada foi novamente intimada para iniciar o cumprimento de sua pena restritiva de direitos (fls. 227). Conforme consta a fls. 228/229, pela terceira vez, esse Juízo foi comunicado pela CPMA de que a sentenciada não estava cumprindo suas penas e que, reiteradas vezes foi tentado contato telefônico, porém sem sucesso. Após manifestação das partes (fls. 233/235), em razão da desídia da sentenciada em relação ao cumprimento de sua pena, a pena restritiva de direitos foi convertida em privativa de liberdade, em regime aberto (fls. 238/239). Aos 24/03/2023 (fls. 254/255), a sentenciada foi devidamente advertida das condições do regime aberto, dentre as quais comparecimento mensal em juízo, sob pena de regressão de regime. No primeiro mês, ou seja, abril/2023 a sentenciada já descumpriu as condições do regime aberto, deixando de comparecer em cartório. Posteriormente, nos meses de agosto/2023, outubro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024 voltou a descumprir as condições fixadas, uma vez que não compareceu em Juízo para informar e justificar suas atividades (fls.276). Apresentou justificativa para o descumprimento das condições do regime aberto a fls. 263/266. O Ministério Público manifestou-se a fls. 274, requerendo a regressão de regime. É breve relato. Fundamento e Decido. Conforme consta nos autos, a sentenciada apresenta resistência em cumprir suas penas. O Juízo conhecimento substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, por 3 (três) oportunidades, a sentenciada deixou de cumprir suas penas, não restando outra alternativa ao Juízo da execução senão a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em regime aberto, novamente a sentenciada apresenta resistência em cumpri-la, uma vez que advertida em março/2023, devendo comparecer mensalmente em juízo, não o fez nos meses de abril/2023, agosto/2023, outubro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024, ou seja, deixou de comparecer em juízo 50% das vezes. O descumprimento das condições impostas no regime aberto mostra-se incompatível com a sua finalidade ressocializadora, uma vez que ocasiona a frustração dos fins da execução, bem como configura, em tese, falta disciplinar de natureza grave, conforme inciso V do artigo 50 da Lei de Execução Penal. Sendo assim, para a garantia da ordem pública, SUSTO CAUTELARMENTE o regime aberto em que se encontrava a sentenciada, devendo permanecer recolhida no regime fechado até determinação judicial em contrário.



    Apresentado pedido de reconsideração, o Juízo assim decidiu, também de maneira suficientemente fundamentada (fls. 335/336 do PEC):



    O pedido não comporta deferimento, ao menos por ora. Conforme consta nos autos, inúmeras foram as vezes que a sentenciada deixou de cumprir suas penas e, apesar das justificativas apresentadas, em nenhuma das vezes apresentou qualquer documento que comprovasse o alegado. Com efeito, alega a sentenciada, sem apresentar qualquer documento, que compareceu a CPMA e foi encaminhada à escola Estadual Julieta Guedes de Mendonça para dar início ao cumprimento da prestação de serviços à comunidade e, por diversas vezes, não encontrou o responsável pela unidade a fim de ser inserida no programa de cumprimento e de fato cumprir a pena. Todavia, os ofícios da Central de Penas e Medidas Alternativas CPMA (fls. 164,196/197 e 228/229), órgão público vinculado a Secretaria da Administração Penitenciária, contradizem a sentenciada. Tais ofícios informam que, ou a sentenciada não tinha comparecido junto àquela instituição (fls. 164), apesar de vários contatos; as vezes comparecia e posteriormente não retornava mais (fls. 196/197). Além do mais, o ofício de fls. 228/229 informa que em uma das vezes a sentenciada deveria prestar serviços na própria CPMA e, por mais uma vez, abandonou o cumprimento de suas penas. Em razão dos fatos acima mencionados, a pena restritiva de direitos foi convertida em privativa de liberdade, em regime aberto (fls. 238/239). Novamente a sentenciada apresentou resistência no cumprimento de suas penas. Advertida no dia 24 de março de 2023 acerca das condições do regime aberto, dentre as quais comparecimento mensal em juízo, já em abril de 2023 deixou de cumprir com suas obrigações. Posteriormente, nos meses de agosto/2023, outubro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024,novamente deixa de comparecer em juízo. Como se vê, diversamente do alegado pela Defesa, a sentenciada não vinha cumprindo suas penas até novembro de 2023. É importante salientar que a sentenciada já se encontrava em cumprimento de pena no regime aberto domiciliar e não o cumpriu, razão pela qual tal o regime de cumprimento de pena foi sustado cautelarmente. Segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para a concessão da prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 é necessário observar alguns critérios: a) que o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça; b) não tenha sido praticado contra os próprios filhos; c) não esteja presente situação excepcional a contraindicar a medida. g.n E no presente caso entendo estar presente situação excepcional que contraindica a medida. Ora, como se vê no relatório acima, a sentenciada demonstra total desídia ao cumprimento de suas penas, sempre de alguma forma tentando eximir-se de sua responsabilidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a sustação cautelar do regime aberto. Tendo em vista a informação da Defesa no sentido de que a sentenciada não possui parentes na Comarca, bem como sua filha de 11 (onze) anos não possui qualquer parente que possa se responsabilizar por seus cuidados, oficie se á DD Autoridade Policial, requisitando que, tão logo seja cumprido o mandado de prisão, deverá manter contato imediatamente com o Conselho Tutelar desta Comarca, a fim de que preste toda a assistência à criança. Deverá ser este Juízo informado, ainda, quem ficou responsável pela criança, grau de parentesco e o respectivo endereço, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.”.



    Como se verifica, as decisões foram pormenorizadamente fundamentadas, não se mostrando teratológicas ou ilegais, de modo que inviável a superação de eventual constrangimento ilegal liminarmente. Observo ainda que, de acordo com a fundamentação da autoridade apontada como coatora, a paciente já se encontrava em regime aberto domiciliar e não o cumpriu, sendo sua desídia situação excepcional a contraindicar a medida. As demais alegações apresentadas no writ, por ora, não justificam a expedição de contramandado de prisão.” (e-doc. 12-16; grifos no original).



    5. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 895.726/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.3.2024, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu-o liminarmente, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, destacando “não se verifica(r) teratologia quanto à tese de que deve ser autorizado o cumprimento da pena em prisão domiciliar, pois a decisão do Tribunal a quo que indeferiu o pedido liminar está amparada em fundamentação idônea” (e-doc. 114).



    6. Nesta impetração, a defesa alega que a paciente cumpre pena por delito sem violência ou grave ameaça, sendo mãe de criança de onze anos, portadora de asma e rinite alérgica vasomotora, acometida de crises recorrentes (e-doc. 2).



    Afirma que “a paciente deu quitação total no prejuízo ocasionado pelos delitos perpetrados no valor de R$ 5.692,30, conforme declaração em anexo, o que demonstra a boa fé e arrependimento pelo ilícito perpetrado” (e-doc. 3).



    Assevera que o cumprimento do mandado de prisão ocasionaria prejuízos à criança, que estuda em escola localizada mais de um quilômetro da residência e faz o percurso a pé (e-doc. 4).



    Sustenta a possibilidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pois seria flagrante a ilegalidade do indeferimento do benefício.



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “1. Em sede liminar, seja determinado a expedição de contramandado de prisão nos autos nº 0000844-96.2021.8.26.0168, até ulterior análise de mérito da presente impetração, a fim de obstar o curso do constrangimento ilegal e privilegiar o direito constitucional de assegurar os cuidadas da criança e adolescente; 



    2. No mérito, determinar a substituição da execução da pena privativa de liberdade, por prisão-albergue domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, em observância ao HC coletivo nº 143.641/SP e entendimento da Terceira Seção do STJ nos autos da Rcl nº 40.676/SP, mormente ante a satisfação de todos os requisitos necessários (mãe de criança com 11 (onze) anos de idade, possuidora de Asma e Rinite, cujo cuidado específico da mãe é presumido pelas Cortes Superiores, aliado ao ato de o delito perpetrado não envolver violência ou grave ameaça a contra seus descendentes). 



    3. Se for o caso, conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 654, caput e § 2º, do CPP6 , para os mesmos fins” (e-doc. 7-8).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 895.726/SP, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2038846-18.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    9. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, aguarda-se o trânsito em julgado da decisão questionada.



    Como assentado no ato impugnado, “a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário” (e-doc, 113).



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que a paciente teve a pena restritiva de direitos convertida em privativa de liberdade em razão do descumprimento de condições fixadas no regime aberta. Após advertida das condições daquele regime, sob pena de regressão de regime, descumpriu as condições, não comparecendo em cartório sequer para justificar atividades nos meses de abril, agosto, outubro e dezembro de 2023, além de janeiro de 2024.



    A defesa busca a concessão de prisão domiciliar, para que a paciente possa continuar com os cuidados da filha de 11 anos de idade, acometida de asma e rinite.



    12. É necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem se atentar aos elementos postos no processo que conduziram à decisão questionada.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, “não [se] reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018)” (HC n. 214.226, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.4.2022).



    A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    13. A decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 143.641 tem como objeto a aplicação da prisão domiciliar a mães de filhos menores custodiadas provisoriamente, em decorrência de prisão cautelar, não de prisão definitiva, decorrente de condenação criminal transitada em julgado. É o que se tem na espécie. A paciente foi condenada à pena privativa de liberdade de três anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes de estelionato e apropriação indébita, em concurso formal.



    14. Apesar de se tratar de cumprimento de pena em regime aberto, o que, a princípio, permitiria a incidência do inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, que prevê a possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor “em residência particular”, no caso em julgamento, a paciente estava em regime aberto domiciliar e descumpriu, reiteradamente, as condições impostas, o que ocasionou a sustação cautelar daquele regime.



    15. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA APÓS DESCUMPRIMENTO REITERADO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 143.641. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”  (HC n. 175.311-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 



    2. Hipótese de paciente denunciada pelo crime de organização criminosa que teve a prisão preventiva restabelecida em razão do descumprimento da prisão domiciliar anteriormente concedida. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC n. 172.188-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).



    16. De se anotar não terem sido esclarecidas nos autos as razões para o descumprimento reiterado das condições impostas ao regime aberto, cuidando-se, como é o caso, de sustação de regime, a ser revista pelo próprio juízo de primeiro grau, após a oitiva da paciente.



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora